Tribunal: TJSP
Processo: 1046121-50.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1046121-50.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que são embargantes KEILA CRISTINA SILVA FORTI e CLEBER RENATO
FERNANDES FORTI, são embargados FÁBIO RIBEIRO ANTUNES DA COSTA e
JANAINA SANTOS COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1046121-50.2016.8.26.0506/50000 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 17552 - D
Embargos de Declaração Cível no 1046121-50.2016.8.26.0506/50000
EMBARGTES: KEILA CRISTINA SILVA FORTI E CLEBER RENATO FERNANDES FORTI
EMBARGDOS: FÁBIO RIBEIRO ANTUNES DA COSTA E JANAINA SANTOS COSTA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 17552
Embargos de declaração – Ausência de omissão –
Vistoso
propósito
infringente
do
julgado
–
Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado
pelo colegiado – Impropriedade do meio para fins de
prequestionamento e integração da decisão – Embargos
rejeitados.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão
que, por unanimidade, negou provimento à apelação dirigida contra sentença que
julgou procedente ação de imissão objetivando, em síntese, o reexame, a
integração, o prequestionamento e a reversão do julgado com fundamento, em
resumo, na omissão quanto à análise das matérias arguidas e afronta aos art. 267
e 313, V, a, do Código de Processo Civil.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie não foi identificado qualquer vício no
julgado, porque a decisão do colegiado foi bem explícita e motivada, analisando
todas as questões aduzidas nas razões do recuso de apelação, mantendo a
decisão singular diante da ausência de prejudicialidade externa a possibilitar a
suspensão do processo, assim como declarando o cabimento da pretensão
reivindicatória e a legitimidade da imissão na posse da unidade
Aliás, constou expressamente no acórdão:
“[...] não ocorreu o fenômeno da prejudicialidade
externa, autorizando a suspensão do processo, na
medida em que o resultado do litígio rescisório em
andamento na Justiça Federal, polarizado pelos ex-
mutuários inadimplentes e o credor hipotecário, foi
irrelevante perante os atuais proprietários, terceiros de
boa fé, imunizado, em tese, dos efeitos de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1046121-50.2016.8.26.0506/50000 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 17552 - D
decisão lá proferida. [...] o cabimento da pretensão
reivindicatória e a legitimidade da imissão na posse da
unidade provieram, apenas e tão somente, da regra
básica do art. 1.228 do Código Civil, em virtude da
aquisição da propriedade pelo contrato de venda e
compra do bem celebrado por escritura publica de
19/10/16, págs. 17/24, registrado à margem da
matrícula na mesma data para a regularização do
domínio, donde a esterilidade dos argumentos
subjetivistas
arguidos
nas
razões,
mesmo
considerando que a validade e a eficácia do leilão
extrajudicial já foram reconhecidas, de forma iterativa,
perante a instância superior, dispensando avaliação
mais detida da matéria.”
No mais, o julgador não está obrigado a examinar de
forma minuciosa todos os dispositivos e teses invocados quando já encontrado
motivo suficiente para a prolação da decisão.
Nesse sentido, a jurisprudência sobre o tema:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. [...]. 2. Argumenta-se que as questões
levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não
foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489
do CPC/2015). Entende-se, ainda, que o art. 1.021, §
3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada
para julgar improcedente o agravo interno. 3. O
julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1046121-50.2016.8.26.0506/50000 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 17552 - D
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 4.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no
AgRg nos EREsp 1483155/ BA, Rel. Ministro OG
FERNANDES, Corte Especial, j. em 15/06/16, DJe
03/08/16).
Donde a impropriedade da via eleita devido ao nítido
propósito infringente, inservível para fins de prequestionamento eficaz.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator